Tribunal: TJBA
Processo: 8084338-78.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084338-78.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
MARIA STELLA BARBOSA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO SUB-ROGATÓRIA DE RESSARCIMENTO. AFASTAMENTO DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AFASTAMENTO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR À SEGURADORA SUB-ROGADA. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS COMPROVADOS. PROVA DO DANO E NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - Coelba contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou procedente a ação sub-rogatória de ressarcimento ajuizada por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, condenando a ré ao pagamento de R$ 1.684,05, acrescidos de juros legais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a necessidade de prévia solicitação administrativa para configuração do interesse de agir; (ii) eventual cerceamento de defesa pela falta de vistoria técnica; (iii) a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica por danos causados a equipamentos eletrônicos do segurado, com base na aplicação do Código de Defesa do Consumidor à seguradora sub-rogada.

III. Razões de decidir

3. O artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal garante o acesso ao Poder Judiciário, não podendo ser restringido por norma infralegal como a Resolução Normativa nº 1000/2021 da ANEEL, razão pela qual se afasta a preliminar de ausência de interesse de agir.
4. Inexistência de cerceamento de defesa, pois a responsabilidade civil da concessionária é objetiva, sendo suficiente a prova do dano e do nexo causal, conforme os artigos 37, §6º, da Constituição Federal e 14 do Código de Defesa do Consumidor.
5. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor à seguradora sub-rogada, nos termos do artigo 786 do Código Civil, transferindo-se a ela todos os direitos do segurado contra o causador do dano.
6. Prova documental apta a comprovar o dano e o nexo de causalidade entre a oscilação de energia e os danos elétricos nos equipamentos segurados.
7. Ausência de provas pela concessionária de causa excludente da responsabilidade civil.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de prévia solicitação administrativa não impede o acesso ao Poder Judiciário. 2. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal. 3. A seguradora, na qualidade de sub-rogada nos direitos do segurado, também se beneficia da aplicação do Código de Defesa do Consumidor."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inciso XXXV; art. 37, §6º; CDC, arts. 14 e 22; CC, art. 786; CPC, art. 85.
Jurisprudência relevante citada: TJ-SC, Apelação n. 0301176-28.2018.8.24.0078; TJ-RJ, APL 0018064-52.2020.8.19.0002; TJ-BA, Apelação 8059161-49.2021.8.05.0001; TJ-BA, APL 8128654-50.2020.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de
nº
8084338-78.2022.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da Relatora, pelas razões abaixo.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça